Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Versando a demanda sobre restituição de valores pagos em decorrência de relação contratual verbal, ou seja, pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, à mingua de prazo prescricional específico.
2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Novo CPC.
3. Existindo condenação, não há que se falar em arbitramento de honorários abaixo do percentual de 10%, consoante disposição do artigo 85, § 2o, do CPC.
4. A decretação da revelia, por si só, não afasta o direito de o advogado do réu revel receber honorários de sucumbência, mormente quando, apesar da revelia, atuou de forma consistente nos autos.
5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.